Tribunal: TJMT
Processo: 1008885-48.2024.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008885-48.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 063.747.821-51 (APELANTE), NATANAEL RIBEIRO DOS REIS - CPF: 056.377.771-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TESTEMUNHA), DANIEL DOUGLAS CAMPOS FERREIRA - CPF: 029.489.301-62 (TESTEMUNHA), LUZIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 303.890.201-25 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (1º APELANTE) – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – VALIDADE – ENUNCIADO N.º 8 DA TCCR/TJMT – APREENSÃO DE ARMAS E DROGAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – DIVISÃO DE TAREFAS EVIDENCIADA – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO (2º APELANTE) – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, NATUREZA, ACONDICIONAMENTO DA DROGA E APREENSÃO DE ARSENAL BÉLICO QUE COMPROVAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A DE TRAFICANTE – ENUNCIADO N.º 3 DA TCCR/TJMT – 3.
PREQUESTIONAMENTO
– DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto por dois réus condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006 (emprego de arma de fogo).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: a) Se há provas suficientes da autoria delitiva em relação ao primeiro apelante, que alega ser apenas coabitante do imóvel. b) Se a conduta do segundo apelante deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006). c) O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do tráfico de drogas restaram demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante. A palavra dos agentes estatais possui fé pública e é meio idôneo de prova (Enunciado n.º 8 da TCCR/TJMT).

4. Em relação ao primeiro apelante, sua localização no interior do imóvel, na posse direta de duas armas de fogo e próximo aos entorpecentes, aliada às informações de inteligência, evidencia sua participação na empreitada criminosa, demonstrando clara divisão de tarefas dentro da organização.

5. Quanto ao segundo apelante, o pleito desclassificatório não se sustenta diante dos critérios do art. 28, §2º, da Lei de Drogas. A forma de acondicionamento do entorpecente (fracionado para venda), o local conhecido como ponto de tráfico e a apreensão de armas de fogo denotam a traficância. Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a responsabilidade penal pelo tráfico (Enunciado n.º 3 da TCCR/TJMT), sendo comum a figura do usuário-traficante.

6. Para fins de
prequestionamento
, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, integrando-os à fundamentação do voto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

2.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias da prisão e a prova dos autos evidenciarem a destinação mercantil da substância."

________________

Dispositivos legais citados:

Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 40, inciso IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Orientativos n.º 3 e n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no AREsp n. 2.878.514/ES.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA e NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
contra a r. sentença proferida pelo d Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal n.º 1008885-48.2024.8.11.0006, os
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, às penas respectivas de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
e pagamento de
888 dias-multa
[CARLOS ANDRÉ], e
8 anos de reclusão
e pagamento de
800 dias-multa
[NATANAEL], ambos em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 316871469, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, os apelantes almejam a
absolvição
de
CARLOS ANDRÉ
por
insuficiência probatória
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, quanto ao corréu
NATANAEL
, postulam a
desclassificação
do tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal
, previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Contrarrazões são vistas no ID 316871472, por meio das quais o Ministério Público Estadual rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 326451850.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 316871465), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado conjuntamente pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 316871376) que, no dia
11 de julho de 2024
, por volta das 16h30, na residência localizada na Rua das Hortênsias, n.º 304, Bairro Jardim Padre Paulo, na comarca de Cáceres/MT, os apelantes
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
, vulgo “Playboy”, e
CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA
, vulgo “Jacó”,
tinham em depósito
,
transportavam
e
guardavam
substâncias entorpecentes consistentes em 82g (oitenta e dois gramas) de cocaína, fracionadas em 36 (trinta e seis) porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [Fato 01], além de possuírem e manterem sob suas guardas uma pistola calibre 40 com numeração suprimida e um revólver calibre 38, com 10 (dez) munições calibre 38 [Fatos 02 e 03].

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data fatídica, guarnições da Força Tática receberam informações de inteligência indicando que integrantes da organização criminosa "Primeiro Comando da Capital" (PCC) estariam homiziados na residência supracitada, local onde estariam praticando a mercancia ilícita de entorpecentes e portando armas de fogo.

Ao empreenderem diligências na localidade, os agentes estatais constataram fluxo atípico de pessoas e, após a abordagem de um usuário que confirmou a aquisição de droga no imóvel, visualizaram o apelante
NATANAEL
em via pública portando um objeto; este, ao notar a aproximação policial, empreendeu fuga para o interior da edificação, ocasião em que arremessou o invólucro no quintal, o qual foi posteriormente apreendido e identificado como contendo 10 (dez) porções de pasta base de cocaína.

Diante do estado de flagrância, procedeu-se ao ingresso tático no domicílio, momento em que o apelante
CARLOS ANDRÉ
foi flagrado na posse direta de uma pistola calibre .40 com numeração suprimida e de um revólver calibre .38 municiado; em ato contínuo, as buscas domiciliares revelaram a existência de outras 26 (vinte e seis) porções de entorpecente análogo e munições sobressalentes, totalizando a apreensão de 36 (trinta e seis) invólucros de cocaína (8,2g) e do arsenal descrito, cuja materialidade e eficiência foram devidamente atestadas pelos laudos periciais acostados aos autos.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, o d. magistrado
a quo
condenou
os ora
apelantes
pelo crime de
tráfico de drogas
, com a majorante do art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas, sendo-lhes impostas as reprimendas
de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
e pagamento de
888 dias-multa
[CARLOS ANDRÉ], e
8 anos de reclusão
e pagamento de
800 dias-multa
[NATANAEL], ambos em regime inicial
fechado
;
contexto no qual se insurgem indignados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretendida absolvição do réu CARLOS ANDRÉ:

De proêmio, pleiteia a i. Defensoria Pública a
absolvição
do réu
CARLOS ANDRÉ
, com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, sob o argumento de que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois não comprovada sua participação na empreitada criminosa, tratando-se de mero coabitante da residência que desconhecia a existência dos entorpecentes.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que o pleito
não
merece prosperar
.

A
materialidade
exsurge cristalina do auto de
prisão em flagrante delito (ID 316870992 – Págs. 1/2), do boletim de ocorrência (ID 316870991), do termo de exibição e apreensão (ID 316870992 – Págs. 20/21) e dos laudos periciais n.º 53131090472024189725A01 (ID 316870992 – Págs. 65/67) e n.º 53121390472024190758A01 (ID 316871362), os quais atestaram a apreensão de 82g (oitenta e dois gramas) de
COCAÍNA
, fracionadas em 36 (trinta e seis) porções, bem como a eficiência das armas apreendidas, além das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal
.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no evento criminoso e a respaldar sua condenação, a despeito da tese exculpatória por ele sustentada tanto na Delegacia (ID 316870992 – Págs. 37/39), quanto sob o crivo do contraditório (ID 316871450).

Em ambas as oportunidades em que foi interrogado,
CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA
insistiu que desconhecia a existência da substância entorpecente na casa, esclarecendo que apenas residia com o corréu sem qualquer participação no armazenamento ou fracionamento da substância ilícita. Admitiu, contudo, a propriedade da pistola calibre 40 com numeração suprimida, alegando que a adquiriu para sua proteção pessoal, sob a justificativa de que estava sendo ameaçado de morte por membros do Comando Vermelho – facção criminosa considerada rival do PCC, da qual alegou ser integrante.

Por sua vez, a despeito das pequenas divergências em seus depoimentos, ao fim e ao cabo, o réu
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
confessou na Delegacia (ID 316870992 – Págs. 24/26) e em juízo (ID 316871450) a propriedade da droga apreendida, afirmando que era destinada ao seu consumo pessoal, e assumiu a propriedade do revólver calibre 38, alegando ser “simpatizante” da facção criminosa “PCC”.

Contudo, suas declarações não encontram respaldo no conjunto probatório, especialmente diante das circunstâncias da apreensão e dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Nas duas oportunidades em que prestaram depoimento,
Daniel Douglas Campos Ferreira
(ID 316870992 – Págs. 17/19 e ID 316871450) e
Edimar Rodrigues da Cruz Júnior
(ID 316870992 – Págs. 14/16 e ID 316871450), os agentes de segurança pública foram uníssonos ao relatar a dinâmica fática.

De acordo com os policiais, a partir de informações repassadas pela Agência de Inteligência, a equipe da Força Tática passou a monitorar uma residência situada em vila no bairro Jardim Padre Paulo, onde indivíduos identificados pelos vulgos “Jacó” e “Playboy”, ligados ao PCC, estariam comercializando entorpecentes e mantendo armas de fogo. Narraram que o local apresentava fluxo constante de usuários e que um deles, embora não identificado por medo de represálias, confirmou ter adquirido drogas na casa indicada.

Prosseguindo, esclareceram que, ao tentar abordar o suspeito vulgo Playboy, este desobedeceu às ordens, tentou ingressar na residência e arremessou um invólucro para o quintal, posteriormente apreendido com porções de pasta base de cocaína. Diante do flagrante, a equipe adentrou o imóvel, encontrando o vulgo Jacó ao lado de duas armas de fogo — uma pistola com numeração suprimida e brasão da PM do Maranhão, e um revólver calibre .38 — além de outras porções do mesmo entorpecente e munições.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares que atuaram no flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Nessa toada, muito embora o apelante
CARLOS ANDRÉ
tenha negado a prática do narcotráfico e
NATANAEL
assumido sozinho a responsabilidade criminal pela droga apreendida, certamente no afã de isentar o comparsa do contexto criminoso, os policiais militares que atuaram no feito foram uníssonos em ressaltar perante a autoridade judiciária que o primeiro apelante
foi encontrado no interior da residência na posse de duas armas de fogo, mesmo local onde também foram apreendidas porções de substância entorpecente
, evidenciando sua participação na empreitada criminosa.

Atrelado a isso, não se descura que a proprietária da residência,
Luzia de Oliveira Silva
, ouvida apenas na etapa administrativa, declarou que os acusados alugavam o imóvel há aproximadamente três semanas e que, desde então, passou a ocorrer intensa movimentação de pessoas em frente à sua casa, circunstância que corrobora a tese acusatória de que o local era utilizado para a mercancia espúria de narcóticos (ID 316871363).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de
CARLOS ANDRÉ
e
NATANAEL
não terem sido flagrados na efetiva comercialização de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito,
bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

No caso em apreço, as
circunstâncias da apreensão
, notadamente a
forma de acondicionamento da droga
(36 porções individualizadas de cocaína), a
presença de armas de fogo
(uma delas com numeração suprimida), a
constatação de intenso fluxo de dependentes químicos no local
e as
informações prévias sobre a comercialização de entorpecentes na residência dos acusados
, constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por ambos os réus, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria sustentada pelo apelante
CARLOS ANDRÉ
.

Nesse particular, cumpre consignar que embora a quantidade de drogas apreendidas na hipótese em voga não seja tão expressiva, tal particularidade não deve ensejar a absolvição,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de meros usuários de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Ressalte-se, ainda, que a divisão de tarefas é característica comum nas organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas, sendo perfeitamente possível que um dos agentes se encarregue da guarda e transporte dos entorpecentes, enquanto outro cuida da segurança do local e da proteção da atividade ilícita, mediante o porte de armas de fogo. Tal circunstância evidencia o liame subjetivo existente entre os acusados para a prática do comércio ilícito de drogas.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria de
CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA
pelo crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

2.

Da desclassificação vindicada pelo corréu NATANAEL:

Da mesma forma, tampouco prospera o pleito desclassificatório veiculado em relação ao corréu
NATANAEL
.

De proêmio, friso que, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, a Lei n.º 11.343/06, em seu artigo 28, §2º, estabelece critérios que possibilitam a diferenciação entre a finalidade dos entorpecentes – se para consumo próprio ou comercialização - determinando que o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

E,
in casu
, a d. autoridade judiciária cuidou de ponderar tais elementos para justificar a condenação de
NATANAEL pelo crime do art. 33,
caput
, da n.º 11.343/06.

Conforme já aquilatado no tópico anterior, no caso ora em análise, as
circunstâncias da apreensão
são indicativas da mercancia espúria de narcóticos pelos apelantes: a) natureza da droga (8,2g de cocaína); b) forma de acondicionamento (36 porções individualmente embaladas); c) local previamente conhecido pela comercialização de entorpecentes; d) presença de duas armas de fogo; e) flagrante do acusado tentando se desfazer do entorpecente ao avistar a guarnição policial; e f) constatação de intenso fluxo de usuários no local.

Tais peculiaridades, aliás, foram expressamente confirmadas
em juízo
pelos relatos dos policiais militares
Daniel Douglas Campos Ferreira
(ID 316870992 – Págs. 17/19 e ID 316871450) e
Edimar Rodrigues da Cruz Júnior
(ID 316870992 – Págs. 14/16 e ID 316871450), especialmente quanto à prévia indicação do local como “boca de fumo”, o intenso fluxo de usuários nas imediações, a forma de acondicionamento dos estupefacientes e a presença de armas de fogo no imóvel, tudo a corroborar a ocorrência do narcotráfico.

Assim, mesmo que a contragosto do i. Defensor Público, conclui-se que a versão sustentada por
NATANAEL
de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao consumo pessoal, sob a justificativa de problemas emocionais e psicológicos, não encontra respaldo nos elementos probatórios, ao passo que a narrativa ministerial é fortemente comprovada por provas colhidas na fase administrativa e ratificadas sob o crivo do contraditório, a afastar a possibilidade de que o apelante trata-se de mero usuário.

E ainda que se considerasse verídica a alegação de que
NATANAEL
é, de fato, dependente químico, sabe-se que consoante pacificado na jurisprudência pátria, a condição de usuário não exclui a possibilidade de prática do crime de tráfico de drogas, sendo plenamente possível a figura do usuário-traficante, que promove a comercialização espúria a fim de sustentar o próprio vício.

Nesse sentido:

“(...) 6. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a condição de usuário não exclui a possibilidade de prática do crime de tráfico, sendo os depoimentos dos policiais meio idôneo para a condenação.”
(AgRg no AREsp n. 2.878.514/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Não destoa o entendimento pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no sentido de que
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."
(vide
Enunciado Orientativo n.º 3
).

Portanto, não há como acolher a pretendida desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, analisadas sob a ótica do artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, evidenciam a prática do crime de tráfico.

3.
Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA
e
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.º 1008885-48.2024.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026